Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-79.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r, abrangendo evidentemente o tratamento fisioterápico e avaliações médicas. Caso em estudo no qual restou devidamente comprovada a ocorrência do acidente, o atendimento médico imediato e a posterior realização de tratamento odontológico, cujo valor deve ser restituído à segurada.

RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1004409-79.2018.8.26.0322; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
I - Poder de direção conferido ao Magistrado, destinatário da prova, que tem o DEVER, à luz do artigo 5o, LXXVIII, da CF, rejeitar provas desnecessárias e repelir a repetição das questões já elucidadas ou estranhas ao objeto da demanda (art.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
I - Poder de direção conferido ao Magistrado, destinatário da prova, que tem o DEVER, à luz do artigo 5o, LXXVIII, da CF, rejeitar provas desnecessárias e repelir a repetição das questões já elucidadas ou estranhas ao objeto da demanda (art. 370, do CPC). Prova oral irrelevante para a controvérsia, conjunto probatório suficiente para o julgamento da lide. Cerceamento de defesa não configurado;
II - Artigo 3o da Lei no 6.194/74 que dispõe que os danos pessoais cobertos pelo seguro obrigatório compreendem a indenização por despesas de assistência médica e suplementar, abrangendo evidentemente o tratamento fisioterápico e avaliações médicas. Caso em estudo no qual restou devidamente comprovada a ocorrência do acidente, o atendimento médico imediato e a posterior realização de tratamento odontológico, cujo valor deve ser restituído à segurada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004409-79.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada ANA
CAROLINA GAROZE CAMARGO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-79.2018.8.26.0322 -Voto no
2
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
APELADA: ANA CAROLINA GAROZE CAMARGO COSTA
COMARCA: LINS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. FABIANO DA SILVA MORENO
VOTO 29368
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA -
REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS NEXO
DE CAUSALIDADE COMPROVADO
I - Poder de direção conferido ao Magistrado, destinatário da
prova, que tem o DEVER, à luz do artigo 5o, LXXVIII, da CF,
rejeitar provas desnecessárias e repelir a repetição das questões
já elucidadas ou estranhas ao objeto da demanda (art. 370, do
CPC). Prova oral irrelevante para a controvérsia, conjunto
probatório suficiente para o julgamento da lide. Cerceamento
de defesa não configurado;
II - Artigo 3o da Lei no 6.194/74 que dispõe que os danos
pessoais cobertos pelo seguro obrigatório compreendem a
indenização por despesas de assistência médica e suplementar,
abrangendo evidentemente o tratamento fisioterápico e
avaliações médicas. Caso em estudo no qual restou
devidamente comprovada a ocorrência do acidente, o
atendimento médico imediato e a posterior realização de
tratamento odontológico, cujo valor deve ser restituído à
segurada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
146/151, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.319,00, a título de despesas médicas
hospitalares, valor este atualizado monetariamente pela tabela prática do E. TJSP,
desde a data do desembolso, acrescida de juros legais e mensais, contados da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 1.045,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o feito não carece de dilação
probatória, porque a discussão travada encontra-se na esfera do direito e prova
documental devidamente acostada aos autos. Disse ser incontroverso o acidente de
trânsito informado na inicial, em 22.07.2017, conforme Boletim de Ocorrência (fls.
16/17) e postula o reembolso das despesas médicas, que tem nexo com o sinistro e
cujo valor atinge R$ 1.600,00. Asseverou que o valor recebido pela autora de R$
281,00 não foi correto, razão pela qual entende cabível a complementação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-79.2018.8.26.0322 -Voto no
3
pagamento da indenização prevista na Lei 6.194/74, em seu art. 3o, inciso III.
Acentuou que a autora demonstrou a despesa odontológica que advieram do sinistro
(fls. 44). Observou que a demandante permaneceu internada de 22.07.2017 a
08.08.2017 com politrauma grave (fls. 23); sofreu fratura do terço proximal do úmero
(fls. 27) e fratura das paredes anterior, medial e lateral do seio maxilar direito (fls. 33);
foi submetida a tratamento fisioterápico para fortalecimento dos músculos dos
membros superiores e inferiores (fls. 40), bem como foi submetida a tratamento
odontológico para restauração dos dentes fraturados (fls. 42/43), arcando com referida
despesa (nota fiscal fls. 44). Logo, destacou que a documentação comprova o acidente,
inegável nexo de causalidade do acidente noticiado na inicial com a despesa
demonstrada, deve, portanto, a autora ser contemplada com o reembolso da despesa
suportada, calculada no valor total de R$ 1.600,00, descontado o reembolso efetuado
administrativamente no valor de R$ 281,00, perfaz a quantia de R$ 1.319,00.
Apelou a seguradora-ré.
Impugnou o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais, porque fixados em valor similar ao da condenação (R$ 1.045,00).
Aduziu cerceamento de defesa, pela não produção de prova oral, com o depoimento
pessoal da autora. Assim como. Alega ausência de ofício à Santa Casa a fim de
comprovar o horário do acidente. No mérito, arguiu ausência de comprovação das
despesas médico-hospitalares a justificar a condenação imposta. Alega irregularidade
quanto aos documentos juntados a fls. 42/43. Pugna, assim, pela reforma da r.
sentença.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, cumpre rechaçar a tese da nulidade da decisão por
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. Conforme leciona
Cassio Scarpinella Bueno (Curso sistematizado de direito processual civil:
procedimento comum: ordinário e sumário, vol. 2, tomo I, 3a Ed., São Paulo: Saraiva,
2010, p. 174), o inciso I, do artigo 330, do Código de Processo Civil se justifica por
reputar desnecessária a fase instrutória em determinados casos.
A ausência de saneamento, audiência de instrução e oitiva de
testemunhas, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa
arguido. Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que
se caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até a revelia.
É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-79.2018.8.26.0322 -Voto no
4
devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
artigo 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma
inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda
(AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio
da celeridade, o julgamento antecipado para uma questão que se solve apenas com a
boa aplicação do Direito vigente. Em outras palavras, o artigo 355 do Código de
Processo harmoniza-se plenamente com o inciso LXXVIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, inserto pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004.
A despeito da argumentação das partes, deve-se atentar que o juiz é o
destinatário da prova (art. 370 do Código de Processo Civil) e, portanto, tem o dever
de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a
comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer
aptidão probatória.
No caso destes autos, o MM. Magistrado em r. decisão saneadora,
rejeitou as preliminares arguidas pela ré, apelante porque não se coadunam com a
legislação vigente notadamente com o disposto no art. 337, do CPC, deferiu a prova
pericial, não vislumbrando prejuízo na ausência de audiência para depoimento pessoal
da autora, cujos documentos dos autos comprovam todas as alegações,
despropositada a tese de cerceamento de defesa.
Afastada a preliminar arguida, passo a analisar o mérito.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver a ré condenada a
reembolsar-lhe quantias gastas com tratamento médico em virtude de acidente de
trânsito, a título de seguro DPVAT. O pleito foi acolhido pelo I. Magistrado a quo,
insurgindo-se a demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
A autora comprovou ter sofrido acidente de trânsito em 22 de julho de
2017, como se nota do boletim de ocorrência de fls. 16/17 dos autos, pretendendo o
reembolso das despesas médicas.
Refutando o argumento da demandada em relação ao atendimento na
Santa Casa, verifica-se a fls. 21/36, às 20h, porque no Boletim de ocorrência, constou
como 20h30min, os trinta minutos, evidente equívoco ou do Hospital ou do
Departamento de Polícia não afasta a ocorrência do acidente.
A perícia foi cancelada, porque entendeu o MM Magistrado “ser
desnecessária a realização de perícia ortopédica, considerando que não se trata de
pedido de indenização por invalidez, mas apenas ressarcimento de despesas médicas,
cuja documentação encontra-se juntada nos autos”. Assim como, afastou o pedido de
expedição de ofícios à Delegacia de Polícia e ao Hospital local, porque o acidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-79.2018.8.26.0322 -Voto no
5
que se envolveu a autora e suas implicações restaram incontroversas, sendo certo,
como já adiantei, que “pequenas divergências quanto ao horário do registro da
ocorrência e da entrada da paciente ao hospital não possuem o condão de
descaracterizar os fatos narrados nos autos”.
Comprova-se a despesa odontológica conforme nota fiscal de fls. 44 (R$
1.600,00), precedidas de seus respectivos receituários. A fls. 42/43 descreve-se
detalhadamente cada tratamento dentário necessário para o restabelecimento bucal da
autora, o qual ela teve que arcar.
Assim, estão presentes todos os requisitos elencados pela lei para o
recebimento do reembolso negado pela apelante, ou seja, o acidente, comprovado
através do boletim de ocorrência, assim como os recibos demonstrando todo o
tratamento realizado nas lesões resultantes do sinistro.
Nos termos do art. 3.o, da Lei n.o 6.194/74, com a redação dada pela Lei
11.482/2007 já vigente à época do atendimento da vítima, a indenização por despesas
médico-hospitalares era determinada no valor de “até R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais) - como reembolso - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.”. Tais requisitos foram devidamente
preenchidos no caso em estudo.
Referidas despesas, a toda evidência, devem ser reembolsadas pelo
seguro DPVAT, por força do disposto no artigo 3o, inciso III, da Lei Federal no
6.194/74, que não limita a cobertura a determinado tipo de despesa, não havendo
especificação a respeito, sendo certo que o reembolso deve abranger todas as despesas
efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico
assistente, observado, tão somente, o limite da cobertura. Nesse sentido este Tribunal
já decidiu em caso semelhante:
Seguro obrigatório. DPVAT. Invalidez permanente e cobrança de
reembolso de despesas médicas. Comprovação do nexo de causalidade
entre o acidente e as despesas médicas suportadas logo após o evento
danoso. Gastos que, comprovadamente despendidos, se enquadram como
gastos suplementares. Correção monetária que deve incidir a partir do
efetivo desembolso. Manutenção da verba sucumbencial tal qual lançada
na sentença. Apelo parcialmente provido. (0000792-89.2010.8.26.0264 -
Relator: Ruy Coppola; Comarca: Novo Horizonte; Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/08/2016; Data de
registro: 18/08/2016)
Portanto, fica mantida a condenação, inclusive no tocante aos honorários
advocatícios sucumbenciais (R$ 1.045,00) foram arbitrados com equidade e
remunerarão adequadamente o causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004409-79.2018.8.26.0322 -Voto no
6
Logo, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente,
verificando-se que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-
somente a reiteração de questões já enfrentadas pela decisão de primeiro grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor fixado na r. sentença, portanto, arbitro-os em R$
1.170,40.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora